Tribunal: TJSP
Processo: 2234175-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. EDITAL TEMFC 36. BOLSISTA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. EDITAL TEMFC 36. BOLSISTA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida por médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, destinada à suspensão dos itens 8.2, 8.13 e 10.5 do Edital TEMFC 36, com aplicação dos critérios do Edital TEMFC 35 e garantia de participação regular nas demais fases do exame para obtenção do título de especialista em Medicina de Família e Comunidade, sem eliminação fundada nos critérios impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão parcial dos critérios do Edital TEMFC 36; (ii) estabelecer se o aumento da nota de corte, a elevação da nota final mínima e a atribuição de pontuação zero a itens curriculares não preenchidos configuram, em cognição sumária, ilegalidade manifesta, discriminação contra bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil ou violação à isonomia, à segurança jurídica, à proporcionalidade e à razoabilidade; e (iii) determinar se o agravante possui direito adquirido à aplicação dos critérios do Edital TEMFC 35 ou se cabe ao Poder Judiciário substituir, em sede liminar, os critérios técnicos definidos pelas entidades responsáveis pelo exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de probabilidade do direito impede a concessão da providência antecipatória.
4. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Associação Médica Brasileira em contraminuta não pode ser conhecida, pois a decisão agravada não enfrentou a objeção processual, sob pena de supressão de instância.
5. A comparação entre o Edital TEMFC 36 e o Edital TEMFC 35 não demonstra, por si só, ilegalidade manifesta, pois cada certame se rege por edital próprio, e a adoção de critérios mais rigorosos em edição posterior não configura, de plano, violação à isonomia, à segurança jurídica ou à razoabilidade.
6. O Edital TEMFC 35 não previa a condição de bolsista do Programa Médicos pelo Brasil como hipótese autônoma de inscrição, ao passo que o Edital TEMFC 36 acrescentou a possibilidade de inscrição desses bolsistas pelo período mínimo de dois anos completos, desde que aprovados em todas as etapas do curso de especialização.
7. Em cognição não exauriente, o Edital TEMFC 36 amplia o acesso dos bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil ao exame de titulação, e não restringe sua inscrição.
8. Os critérios de aprovação e de pontuação impugnados são gerais e incidem indistintamente sobre os candidatos inscritos, sem demonstração imediata de regra dirigida especificamente contra os bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil.
9. A apuração da cronologia de elaboração do edital, da extensão da atuação da Associação Médica Brasileira, da natureza da prova no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil e da compatibilidade das regras com normas das entidades médicas exige instrução mais ampla, incompatível com a concessão imediata da tutela pretendida.
10. O candidato que se inscreve em novo certame submete-se, em regra, às normas do edital vigente, inexistindo direito adquirido à manutenção automática de critérios previstos em edital anterior sem demonstração concreta de ilegalidade, inconstitucionalidade ou quebra objetiva da isonomia.
11. O controle judicial de legalidade não autoriza a substituição, em sede liminar e sem prova inequívoca de ilegalidade manifesta, dos critérios técnicos gerais definidos pelas entidades responsáveis pelo exame de titulação profissional.
12. O perigo de dano profissional alegado pelo agravante não autoriza, isoladamente, a concessão da tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito.
13. A suspensão judicial dos critérios gerais do edital em favor do agravante ou de determinado grupo de candidatos poderia produzir assimetria em relação aos demais inscritos e interferir na estabilidade do exame antes da completa formação do contraditório e da instrução necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adoção de critérios mais rigorosos em edital posterior de exame de titulação profissional não configura, por si só, ilegalidade manifesta ou violação à isonomia, à segurança jurídica, à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. O candidato não possui direito adquirido à aplicação de critérios previstos em edital anterior quando se submete a novo certame regido por edital próprio. 3. O Poder Judiciário não deve substituir, em tutela de urgência, critérios técnicos gerais de avaliação definidos pelas entidades responsáveis pelo exame sem prova inequívoca de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. O perigo de dano não autoriza a concessão de tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito. 5. A suspensão liminar de critérios gerais de certame deve ser evitada quando puder gerar vantagem individual ou assimetria em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas regras.
Dispositivos citados: Lei no 13.958/2019, art. 27; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485; TJSP, Agravo de Instrumento no 2233138-66.2025.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 09.04.2026; TJSP, Agravo de Instrumento no 2210320-23.2025.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 01.08.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2234126-87.2025.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 10.09.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2247090-15.2025.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 09.09.2025.